Tribunal: TJPA
Processo: 0811635-58.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811635-58.2019.8.14.0051

APELANTE: RONIVALDO VIANA MARINHO

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. INOCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. CONSECTÁRIOS LEGAIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CA
.
AJUSTÁVEIS EM CUMPRIMENTO OU LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. AJUSTE REALIZADO DE OFÍCIO.

1.
É cediço que o recurso de embargos de declaração destina-se a corrigir defeitos do julgado, quais sejam: a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC.

2. “
A alteração dos índices de correção monetária e juros de mora, por se tratar de consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, cognoscível de ofício” (STJ, AgInt no REsp 1575087/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/10/2018, DJe 19/11/2018).

3.
Assim, no caso, seria plenamente possível que o juízo da liquidação/cumprimento de sentença fizesse o ajuste pretendido pelo embargante, razão pela qual não existe erro material, omissão, contradição ou obscuridade para correções no acórdão embargado. Contudo, ajusto os consectários legais, de ofício, por ser matéria de ordem pública.

4.
Embargos de Declaração rejeitados. Ajustes realizados, de ofício.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER
e
REJEITAR
os Embargos de Declaração, pelos fundamentos constantes no voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
, em face do acórdão proferido em
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
RONIVALDO VIANA MARINHO
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT proposta em face da embargante, assim ementado (Num. 21604332):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. LESÃO PARCIAL INCOMPLETA NO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO (70%). COMPROVADA POR LAUDO PERICIAL. QUANTUM PROPORCIAL AO GRAU DE INVALIDEZ. SÚMULA Nº 474, STJ. APLICAÇÃO TABELA DA LEI N.º 11.945/2009. VALOR INDENIZATÓRIO CONFORME ENQUADRAMENTO NA TABELA. SENTENÇA REFORMADA. PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMETE PROVIDO.

Inconformada, a embargante opôs Embargos de Declaração (Num. 21736724) alegando omissão no v. acórdão. Defende principalmente, que o fato de o acórdão não ter exposto expressamente o correto termo inicial dos juros de mora, constituir-se-ia em omissão.

Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios, a fim de que seja explicitada no acórdão, a incidência do termo inicial dos juros de mora sobre a condenação, desde a citação, nos termos da Súmula n.º 462 do STJ.

Devidamente intimada, a parte embargada apresentou não Contrarrazões ao recurso, deixando o prazo transcorrer
in albis
, conforme Certidão (Num. 21971135).

É o relatório.

Remetam-se os autos à UPJ, para inclusão do feito na pauta do plenário virtual, nos termos do art. 931, CPC.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar, que nos termos do art. 1022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como já foi exposto, são cabíveis para o fim de suprir erro material, omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no
decisum
, pois, como é sabido, os aclaratórios têm objetivo próprio e função específica, ou seja, nada mais, nada menos, do que esclarecer ou suprir.

No caso em tela, a questão apresentada nos presentes embargos aclaratórios, alega haver omissão no
decisum
, no que se refere aos consectários legais.

Pois bem.

Não existe no julgado embargado, qualquer vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, que possa ensejar o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos.

Ora, como se sabe, não há necessidade de pronunciamento judicial expresso quanto à incidência de juros de mora e correção monetária, por serem estes consectários legais da própria condenação.

Nesse sentido, aliás, já se pronunciou o STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TERMO A QUO: TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 254 DO STF. ART. 535, II, DO CPC. FALTA DE PARTICULARIZAÇÃO DAS OMISSÕES. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DE PRECEITOS FEDERAIS. SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 1. A recorrente não particularizou, nas razões do recurso especial, quais teriam sido as omissões sobre as quais a Corte a quo não teria se manifestado. A alegação genérica de violação do art. 535 do CPC atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". 2. Se o Tribunal de origem não se pronuncia sobre a incidência da norma à situação tratada nos autos de forma concreta, não há o atendimento do requisito do prequestionamento, essencial ao exame do recurso especial. Súmulas 282/STF e 211/STJ. 3. Tratam os autos de embargos à execução opostos pela Fazenda Nacional alegando excesso de execução devido à inclusão de juros de mora a partir do trânsito em julgado da sentença.
O acórdão recorrido se pronunciou no mesmo sentido do entendimento adotado pela Segunda Turma desta Corte, a qual já se manifestou sobre a possibilidade de incidência de juros de mora sobre a verba quando caracterizada a mora do devedor, não havendo necessidade de previsão expressa na sentença exequenda, entendimento que se coaduna com a inteligência da Súmula n. 254 do STF: "Incluem-se os juros moratórios na liquidação, embora omisso o pedido inicial ou a condenação".
Precedentes: REsp 771.029/MG, DJe 09/11/2009; AgRg no REsp 1.104.378/RS, DJe 31/08/2009. 4. Recurso especial não provido. (REsp 1257257/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/09/2011, DJe 03/10/2011)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MORA DO DEVEDOR. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. PRECEDENTES. SÚMULA. 254 DO STF.
1. O acórdão recorrido se pronunciou no mesmo sentido do entendimento adotado pela Segunda Turma desta Corte, a qual já se manifestou sobre a possibilidade de incidência de juros de mora quando caracterizada a mora do devedor, não havendo necessidade de previsão expressa na sentença exequenda, entendimento que se coaduna com a inteligência da Súmula n. 254 do STF: "Incluem-se os juros moratórios na liquidação, embora omisso o pedido inicial ou a condenação".
Precedentes: REsp 771.029/MG, DJe 09/11/2009; AgRg no REsp 1.104.378/RS, DJe 31/08/2009. 2. Agravo regimental não provido. ( AgRg no REsp 989.300/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/08/2010, DJe 24/08/2010)

Esse entendimento, inclusive, foi objeto da Súmula n.º 254 do STJ, segundo a qual "
Incluem-se os juros moratórios na liquidação, embora omisso o pedido inicial ou a condenação
".

Assim, no caso, seria plenamente possível que o juízo da liquidação/cumprimento de sentença fizesse o ajuste pretendido pelo embargante, razão pela qual não existe erro material, omissão, contradição ou obscuridade para correções no acórdão embargado.

De qualquer modo, uma vez que a correção monetária e os juros de moram constituem matéria de ordem pública, passível, portanto, de ser suscitada a qualquer tempo e grau de jurisdição - inclusive de ofício -, a modificação do acórdão quanto a isso não constitui acolhimento dos embargos ou rediscussão do mérito da causa.

Vide, nessa linha, o entendimento da jurisprudência pátria:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO.
INOCORRÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
A jurisprudência é firme no sentido de que a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
(...) (STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1314880/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 28/10/2019) (TJ-SC - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL: 03022106320178240081, Relator: Margani de Mello, Data de Julgamento: 27/04/2021, Segunda Turma Recursal – Florianópolis)

AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PRELIMINAR. DECISÃO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. MP 340/06 CONVERTIDA NA LEI N.º 11.482/07. INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. TERMO INICIAL. DATA DO ACIDENTE DE TRÂNSITO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. ORIENTAÇÃO DO STJ. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO NO PRAZO LEGAL. IRRELEVÂNCIA.
Como é de curial saber, a correção monetária constitui matéria de ordem pública, que pode, portanto, ser suscitada a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive, de ofício, pelo julgador.
Desse modo, tem-se que a determinação de incidência de correção monetária se afigura plenamente possível, ainda que a parte autora não tenha formulado pedido expresso nesse sentido, sem que isso represente/configure julgamento extra petita. (TJMG - Apelação Cível 1.0481.15.002673-2/001, Relator: Des. Otávio Portes, 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/03/2018, publicação da sumula em 23/ 03/ 2018).

Portanto, é possível a fixação, de ofício, do termo inicial dos juros de mora sobre o valor da condenação do seguro DPVAT, o que passo a fazer.

No que diz respeito ao termo inicial dos
juros de mora
, aplicáveis a indenização do seguro DPVAT, sabe-se que o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n.º 426 do STJ, segundo a qual este se dá a partir da citação, senão vejamos:

Súmula n.º 426 do STJ:
Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.

Por fim, ressalta-se que o
julgador não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos, ante a inexistência de omissão no
decisum
guerreado, nos termos do art. 1.022 do CPC, contudo fixo, de ofício, o termo inicial dos juros de mora, referentes a condenação de seguro DPVAT, desde a citação, nos termos da Súmula n.º 426 do STJ, conforme a fundamentação alhures.

Advirto as partes, com base no
art. 6º do CPC,
que todas as matérias arguidas foram devidamente analisadas, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

Belém, 24/10/2024